Tribunal: CARF
Processo: 13706.001561/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001561/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.964 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
KLAUS MARTIN VON TRAUWITZ URBAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. GLOSA DA COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL -
A falta de comprovação da retenção do imposto de renda na fonte enseja a
glosa da compensação, na declaração de ajuste, de montante equivalente.
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
TRIBUTAÇÃO
NA
FONTE.
ANTECIPAÇÃO - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O recebimento de
rendimentos decorrentes de aluguéis não é sujeito à tributação exclusiva na
fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido, sujeito ao ajuste
anual. Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto
a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no
prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual e a responsabilidade
pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que deve proceder
ao ajuste em sua declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer a compensação do imposto de renda retido pela fonte Capmetal
Indústria e Comércio Ltda, no valor de R$ 10.495,33.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001561/2008-96
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001561/2008-96

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento (e-fls. 13-15) relativa ao
imposto de renda da pessoa física, derivada da glosa por compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte (IRRF), refere às seguintes fontes pagadoras:
 DKM Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas;
 Capmetal Indústria e Comércio Ltda.

Ciência da notificação em 18/02/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR - e-fl. 56).

Impugnação (e-fls. 02-09) na qual o sujeito passivo alega que:
 as empresas são ou foram suas locatárias, descontando na fonte o imposto
sobre o aluguel pago;
 a empresa Losmaq Comercial Ltda e Comercial Dakmaq Ltda enviou o
comprovante de rendimentos e retenção do IRRF;
 Quanto à empresa Capmetal, obteve Darfs de recolhimento; Que propôs
ação de despejo contra essa empresa;
 responsabilidade é de quem reteve o imposto.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 64-68) com a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Não restando comprovada por meio de documentação hábil e idônea a retenção do
IRRF, é de se manter o lançamento.

Relevante observar que a DRJ apontou que
o Contrato de Locação referente à empresa CAPMETAL traz como locadora a Sra.
FELICITAS MARIA MARGARETHE OTTONY URBAN, e o impugnante como seu
procurador, pelo que entendo não ser este o beneficiário dos respectivos rendimentos,
motivo pelo qual a glosa será mantida. Ressalte-se que o impugnante não informa
possuir nenhum dependente em sua DAA.

Recurso voluntário (e-fls. 81-88) no qual o contribuinte alega que:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001561/2008-96

 a Sra. Felicitas Maria Margarethe Ottony Urban era usufrutuária do imóvel
locado, do qual o recorrente é proprietário; Com o falecimento da
usufrutuária, foi extinto o usufruto, razão pelo qual os alugueres foram
recebidos pelo recorrente;
 recebia o valor dos aluguéis líquidos do valor referente ao IRRF; Que
foram juntados os Darfs de recolhimento;
 a cobrança deve ser redirecionada aos locatários.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 27/11/2013, conforme AR (e-fl. 254). Recurso
voluntário apresentado em 23/12/2013, conforme protocolo (e-fl.81), portanto tempestivamente.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Compensação do IRRF
A glosa de compensação do IRRF está relacionada a pagamento de aluguéis,
tendo por fontes pagadoras as seguintes pessoas jurídicas:
Fonte
IRRF Declarado/Glosado
05.475.137/0001-18 – DKM Ind. e Com. de Máquinas Agrícolas (DKM)
28.778,58
80.026.033/0001-71 – Capmetal Ind. e Com. Ltda (Capmetal)
10.495,33
A ausência de Dirf tendo o contribuinte como beneficiário fundamentou a
autuação.
Em relação à Capmetal, o recorrente alega que é beneficiário dos aluguéis,
apresentando contrato de locação (e-fls. 31-37), comprovante de retenção (e-fl. 40) e Darfs de
pagamento do imposto (e-fls. 44-48). No entanto, a glosa foi mantida pela DRJ, por conta do
contrato de aluguel não estar em nome do contribuinte.
Esclarece o recorrente que o contrato está em nome de sua mãe, então usufrutuária
do imóvel, falecida em 2001. Apresenta certidão de óbito e informa a extinção do usufruto,
reafirmando que os aluguéis foram recebidos.
A matrícula do registro de imóveis juntada (e-fls. 90-91) dá conta de que o
cancelamento do usufruto se deu perante o registro de imóveis somente em 2005, bem como
constar divórcio do contribuinte no ano de 2004, o que poderia levar a questões atinentes
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001561/2008-96

relativas à sucessão e aos direitos aos frutos do imóvel após o falecimento da usufrutuária. No
entanto, a questão sob exame trata do fato gerador relativo ao recebimento dos aluguéis e, nesse
contexto, os demais elementos dos autos permitem concluir que o contribuinte efetivamente os
recebeu, os tendo oferecido à tributação. Razoável então aceitar também os documentos trazidos
a título de comprovação da retenção: o comprovante de e-fl. 40 está em nome do recorrente, com
valores dos rendimentos e da retenção; foram apresentados Darfs da Capmetal. Documentos
esses que não foram questionado pelo julgador a quo, tendo sido o fundamento para a
manutenção da glosa unicamente a divergência no nome no contrato de aluguel, o que entende-se
não ser suficiente para vedar a compensação. Sendo assim, deve ser afastada a glosa relativa a tal
parte.
Situação diferente quanto à comprovação da retenção relativa aos rendimentos
declarados como da fonte CNPJ 05.475.137/0001-18, declarada com o nome de Losmaq
Comercial Ltda. Note-se que na declaração de ajuste assim consta:
Nome da Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimentos
IRRF
LOSMAQ COMERCIAL LTDA
05.475.137/0001-16
68.000,00
13.623,04
LOSMAQ COMERCIAL LTDA
05.475.137/0001-16
66.300,00
13.155,54

Da impugnação depreende-se que não são ambos os rendimentos da mesma fonte,
mas sim que houve equívoco na identificação da fonte. O então impugnante alega:
Os valores declarados pelo Requerente quanto a rendimentos e retenção do imposto das
empresas Losmaq e Dakimaq foram exatamente aqueles constantes da sua declaração
de renda.
Tinha a certeza absoluta de que os valores estavam corretos, diante da quantia liquida
que era depositada em sua conta corrente.
Desta forma, não procede a glosa sob os rendimentos auferidos pela locação A empresa
Losmaq Comercial Ltda e Comercial Dakimaq Ltda

Os contratos de locação apresentados apontam no mesmo sentido: o de e-fls. 18-
24 em nome da Losmaq Comercial Ltda e o de e-fls 26-30 em nome de Comercial Dakimaq
Ltda. Ainda, documento de e-fl. 39, constando discriminativo de valores relativos à Dakimaq.
No entanto, o comprovante de retenção apresentado, de e-fl. 38, está em nome da
Losmaq, sem o respectivo CNPJ, e constando como valor dos rendimentos o valor total das duas
fontes (R$ 68.000,00 + R$ 66.300,00 = R$ 134.300,00), bem como o valor total da retenção
declarada. Desse modo, considerando que quanto a essa retenção o recorrente se limita a tecer
considerações genéricas, sem maiores esclarecimentos, tem-se que o conjunto da documentação
apresentada não constitui prova suficiente para afastar o lançamento.

Retenção na fonte – Responsabilidade da fonte pagadora
Por fim, o recorrente tece considerações acerca da responsabilidade da fonte
pagadora pelo não recolhimento dos valores.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001561/2008-96

Todavia, a exigência se deve à ausência de prova da retenção, ou seja, de prova
que o contribuinte tenha recebido os valores dos rendimentos líquidos do imposto, permitindo
sua compensação no ajuste anual.
O entendimento consolidado é o de que não há que se falar em responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora para fins de imposto de renda, quando este é antecipação do imposto
devido, apurado na declaração anual. A responsabilidade da fonte termina quando da entrega da
Declaração de Ajuste pelo contribuinte, momento em que este oferece à tributação todos os
rendimentos recebidos durante o ano-calendário, tenham ou não sofrido a incidência do imposto
na fonte.
É obrigação do contribuinte, portanto, declarar todos os rendimentos e pagar o
imposto apurado, compensando o imposto retido quando – e se – tiver havido a retenção. Não
tendo havido a retenção, o cálculo do imposto devido considera o valor bruto dos rendimentos.
Assim, após o prazo para oferecimento dos rendimentos à tributação, cessa a responsabilidade
atribuída à fonte pagadora quanto à obrigação principal, razão pela qual correto o lançamento em
nome da pessoa física.
.
Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, afastando a
glosa relativa ao imposto de renda retido pela fonte Capmetal Indústria e
Comércio Ltda, no valor de R$ 10.495,33.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital